Tribunal: TJMMG
Processo: 2000620-79.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000620-79.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 16/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA – CRIME COMETIDO QUANDO O APELANTE ERA MILITAR DA ATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PARCIALIDADE DO JUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – ESTRATÉGIA DEFENSIVA INTIMIDATÓRIA, SEM FUNDAMENTOS CONCRETOS, UTILIZADA EM EXCEÇÕES DE SUSPEIÇÃO OPOSTAS PELO APELANTE JÁ APRECIADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DESTE TRIBUNAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – O CONJUNTO PROBATÓRIO CONFERE LASTRO SEGURO PARA A CONDENAÇÃO – MANIPULAÇÃO DE VÍDEOS E PROVAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE AMPARAM A ALEGAÇÃO – PENA IMPOSTA DE FORMA DESPROPORCIONAL E ARBITRÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA CONCRETA E CONSISTENTEMENTE FUNDAMENTADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE PROCESSUAL – NÃO COMPROVAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – A ALEGAÇÃO DE QUE AS OFENSAS PROFERIDAS PELO APELANTE SÃO VERDADEIRAS NÃO ENCONTRA QUALQUER AMPARO NOS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cleines Pinto de Oliveira e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao presente recurso para manter a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Cleines Pinto de Oliveira contra a r. sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que o condenou a uma pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar, por 3 (três) vezes, em crime continuado, e o absolveu quanto ao crime de difamação. Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 15/09/2022 (Evento 1, RECE_DENUN2): Nos dias 12, 22 e 28 de abril de 2021, em Belo Horizonte/MG, o denunciado divulgou no sítio: https://www.youtube.com.br, três vídeos nos quais difamou, imputando fatos ofensivos à reputação dos militares: Alisson William da Silva, Christian Mayrinck de Freitas, Dênio Evangelista Rodrigues, Edimarcos Souza Lopes, Nolam Costa Gomes, Ulisses Barbosa Leal Filho e Patrícia Franco de Fausto. Além disso, durante os referidos vídeos, o denunciado criticou publicamente atos praticados por seus superiores. Os vídeos permanecem disponíveis no sítio: https://www.youtube.com.br até a presente data. No vídeo publicado na data de 12 de abril de 2021, intitulado “???? Parte ”1” SOCORRO 12 de abril de 2021 SOCORRO ??”(Evento 10 – VÍDEO 2), o denunciado criticou a conduta do superior Cap PM Ulisses Barbosa Leal, alegando que veio a ser mal tratado por este, vez que o superior não o deixou utilizar um banheiro, mesmo estando com muita necessidade, ocasião em que veio, inclusive, a se urinar. Ainda neste vídeo, o denunciado critica a atuação do superior, Cap PM Christian Mayrinck de Freitas, diante da elaboração da ocorrência que narrava os fatos supracitados. Na seção de comentários desse vídeo, em duas oportunidades o denunciado chega difamar diretamente os envolvidos nos fatos, proferindo os seguintes dizeres em resposta a um dos seus ouvintes: “Obrigado, precisamos tornar Público essa bandidagem camuflada” e “Muito triste! Mas isso já acabou! Deus levanta homens e mulheres de bem para combater essa ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INSTITUCIONALIZADA ATUANTE DENTRO DA NOSSA PMMG, eu sou um deles! Avante!”. No vídeo publicado na data de 22 de abril de 2021, intitulado “???? Parte “2” SOCORRO DO COPOM, CORREGEDORIA PMMG, 5BPM, DTS, CTS da PMMG ??” (Evento 10 – VÍDEO 30), o denunciado criticou a atuação do Ten Cel PM Edimarcos Souza Lopes, vez que ele não teria tomado providências imediatas diante dos supostos abusos praticados pelo Cap PM Ulisses. Ainda neste vídeo, criticou a atuação dos Tenentes Dênio Evangelista Rodrigues e Patrícia Franco de Fausto, pelas mesmas razões. Narrou ainda, que o Sgt Nolan concluiu apressadamente a ocorrência que estava redigindo após sofrer pressão pelo Cap PM Mayrinck. No vídeo publicado na data de 28 de abril de 2021, intitulado “???? “Parte”3” SOCORRO DO COPOM, CORREGEDORIA PMMG, 5BPM, DTS, CTS da PMMG ?? DESDOBRAMENTO ??” (Evento 10 – VÍDEO 29), o denunciado criticou a atuação do Ten Cel PM Alysson William da Silva, alegando que este teria conduzido de modo parcial as oitivas do RIP, instaurado para apuração dos fatos, por ele tido como criminosos, narrados nos vídeos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Agindo com animus difamandi, o denunciado ofendeu a reputação das vítimas, principalmente no âmbito das unidades onde essas trabalham, mas também de forma difusa, já que os vídeos foram postados na rede mundial de computadores. Tem-se que o denunciado narrou os fatos a partir do seu ponto de vista, apresentando narrativa na qual as vítimas teriam agido com dolo em lhe prejudicar, sendo certo que os vídeos atingiram a honra objetiva dos ofendidos. Importante ressaltar, que o denunciado realizou a propagação de vídeos contendo difamações contra superiores, em razão das respectivas funções, e utilizou de meio que facilitou a divulgação do conteúdo. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso nos artigos 166 (publicação e crítica indevida) e 215 (difamação) c/c art. 218, incisos II, III e IV, todos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. A sentença, publicada no Evento 424, julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida), por 3 (três) vezes, em crime continuado (art. 80 do Código Penal Militar), absolvendo-o quanto ao crime de difamação. A apelação apresentada por Cleines Pinto de Oliveira (Evento 461) busca a reforma da sentença condenatória, alegando múltiplas irregularidades processuais e de mérito. O apelo se fundamenta nos seguintes argumentos: Incompetência da Justiça Militar: Argumenta que, sendo reformado, Cleines deve ser tratado como civil, tornando a Justiça Militar incompetente para julgá-lo. Essa tese é sustentada por precedentes judiciais e pareceres do Ministério Público de Minas Gerais. Parcialidade do Juízo: Alega que a sentença foi proferida por magistrado parcial e interessado no caso, contrariando o devido processo legal e o princípio da imparcialidade. Violação ao Princípio da Presunção de Inocência: Defende que a condenação ocorreu sem base probatória sólida, ignorando a falta de evidências materiais do crime. Irregularidades Processuais: Aponta a manipulação de vídeos e provas nos autos, destacando que trechos cruciais foram omitidos no Inquérito Policial Militar (IPM). Critica a atuação de advogados dativos e defensores públicos, alegando prejuízo à ampla defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Questiona a conduta do Ministério Público, que dispensou testemunhas importantes, prejudicando a defesa. Dosimetria da Pena: Considera a pena imposta desproporcional e arbitrária, afirmando que não há justificativa para o agravamento da pena-base. Alteração da Verdade Processual: A defesa sustenta que a sentença utilizou falsa fundamentação e ignorou provas que beneficiavam o apelante. Absolvição por Atipicidade da Conduta: Argumenta que a expressão da verdade, no caso concreto, não configurou crime de calúnia. A apelação enfatiza a violação de direitos constitucionais e processuais, defendendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a anulação do processo, com a correção de irregularidades. A defesa critica severamente a condução do processo e busca corrigir o que considera uma decisão injusta, arbitrária e desprovida de base legal. Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público (Evento 469) defende a manutenção da sentença condenatória, argumentando que o processo seguiu os trâmites legais e que o acervo probatório dos autos é suficiente para justificar a condenação. Os argumentos são os seguintes: 1. Competência da Justiça Militar Refuta a alegação de incompetência da Justiça Militar, argumentando que, mesmo sendo reformado, o apelante praticou os crimes no contexto da estrutura militar, com impacto direto na hierarquia e disciplina da Polícia Militar. Invoca o artigo 9º, inciso III, do Código Penal Militar, que confere competência à Justiça Militar para julgar crimes cometidos por militares da reserva ou reformados contra instituições militares ou seus integrantes. 2. Ausência de Nulidade Processual Rejeita a alegação de nulidades no processo, afirmando que eventuais vícios no Inquérito Policial Militar (IPM) não comprometem a ação penal, pois o IPM é peça meramente informativa. Sustenta que não houve imparcialidade ou perseguição no julgamento e que o apelante e sua defesa tiveram amplo acesso ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que documentos alegados como ilegíveis não geraram prejuízo à defesa, conforme o princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Mérito do Pedido de Absolvição TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Materialidade e autoria do crime: O Ministério Público afirma que as críticas públicas feitas pelo apelante a superiores, através de vídeos no YouTube, violaram o artigo 166 do Código Penal Militar, que proíbe críticas públicas que prejudiquem a hierarquia e disciplina militar. Provas nos autos: Defende que há um conjunto robusto de provas, incluindo depoimentos de ofendidos e testemunhas, além dos próprios vídeos publicados pelo apelante, os quais configuram a prática da crítica indevida. Constitucionalidade do artigo 166 do CPM: Cita decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que validou o artigo 166 do CPM, considerando-o compatível com a Constituição e com os princípios de liberdade de expressão, desde que ponderados os postulados de hierarquia e disciplina. 4. Pedido Subsidiário de Redução da Pena Rebate a alegação de desproporcionalidade na dosimetria da pena, argumentando que a sentença foi devidamente fundamentada com base nas seguintes circunstâncias judiciais desfavoráveis: - uso da internet, que ampliou o alcance das críticas; - extensão do dano, com milhares de visualizações; - gravidade do crime, que comprometeu a imagem da Polícia Militar e seus princípios fundamentais. Afirma que a fixação da pena acima do mínimo legal foi proporcional, respeitando os critérios estabelecidos no Código Penal Militar e a jurisprudência. O Ministério Público requer que o recurso de apelação seja rejeitado e que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos, considerando a robustez das provas e a legalidade do processo. A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal ofertou seu parecer no Evento 8, pugnando pelo conhecimento e total desprovimento do recurso interposto pela defesa, com a manutenção da decisão de primeira instância que condenou o apelante nas sanções do artigo 166, combinado com o artigo 80, ambos do Código Penal Militar (Evento 8). VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detido exame dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento para manter a condenação proferida em primeiro grau de jurisdição. Passo a examinar cada uma das irregularidades alegadas pelo apelante. Incompetência da Justiça Militar: O apelante sustenta que, sendo reformado no momento, deve ser tratado como civil, tornando a Justiça Militar incompetente para julgá-lo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Essa tese é sustentada por precedentes judiciais e pareceres do Ministério Público de Minas Gerais. Com razão, o Ministério Público refuta a alegação de incompetência da Justiça Militar, sustentando que, mesmo sendo reformado, o apelante praticou os crimes no contexto da estrutura militar, com impacto direto na hierarquia e disciplina da Polícia Militar. E acrescento: no momento em que os crimes foram praticados, o apelante era militar da ativa. A competência da Justiça Militar não é afastada quando o militar vai para a situação de inatividade. O artigo 9º do Código Penal Militar prevê a caracterização de crimes cometidos por militares da reserva ou reformados contra instituições militares ou seus integrantes, o que confirma o entendimento de que militares em tais situações se submetem à competência da Justiça Militar. Mesmo os crimes praticados por militares da reserva ou reformados são processados e julgados pela Justiça especializada militar. Mas importa perceber: estas previsões se aplicam para os crimes cometidos quando o militar já se encontra na situação de reservista ou reformado. No caso que ora nos ocupa a atenção, o apelante cometeu o crime quando era militar da ativa, e as disposições gerais do art. 9ª do CPM se aplicam. O argumento sustentado na apelação não pode ser acolhido. Parcialidade do juízo Alega que a sentença foi proferida por magistrado parcial e interessado no caso, contrariando o devido processo legal e o princípio da imparcialidade. Embora as arguições de suspeição devam ser resolvidas em processo próprio, cabe registrar que a ilícita estratégia defensiva de intimidação dos magistrados desta Justiça especializada por meio de arguição de suspeição já foi pormenorizadamente analisada nos votos que proferi no julgamento das Exceções de suspeição n. 2000640-02.2024.9.13.003 e n. 2000663-48.2024.9.13.0002, que já foram julgadas por esta e. Câmara. No presente processo, pode-se constatar a mesma estratégia defensiva intimidatória, sem fundamentos concretos e que pretende substituir o meio impugnativo próprio para as decisões judiciais que contrariam o interesse da parte e os objetivos de vingança pessoal de sua advogada. Importa transcrever parte do voto condutor da decisão proferida nas duas exceções de suspeição mencionadas: A certidão expedida pela Diretoria Judiciária registra 10 (dez) arguições de suspeição e 02 (duas) arguições de impedimento contra juízes desta Justiça Militar. Informações complementares sobre mais 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição foram juntadas no Evento 37 - INF2. Estas últimas arguições se dirigem contra todos os "Promotores da 9ª Procuradoria de Justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Militar e dos Magistrados do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG)". Indicar todos os Promotores de Justiça e todos os julgadores que atuam na Justiça Militar como inimigos é a expressão máxima da estratégia do absurdo. Nem Dom Quixote, o cavaleiro andante de Miguel de Cervantes, encontrou tantos moinhos de vento para combater. A lembrança do cavaleiro da triste figura é pertinente. Quixote se lançou em aventuras (e desventuras) para defender os melhores valores morais. Contudo, nos dias atuais, ele seria diagnosticado com paranoia crônica, ou seja mania de perseguição, com um componente de megalomania. (https://portaldoenvelhecimento.com.br/o-caso-de-dom-quixote/) A Luta que a advogada trava contra todos os operadores da Justiça Militar, como a de Don Quixote, não encontra qualquer amparo da realidade dos fatos. A petição igualmente protocolada nas 10 (dez) arguições de suspeição protocoladas no primeiro grau de jurisdição, no dia 14.11.2024, se fundamenta nos supersalários dos magistrados e promotores de justiça; em irregularidades no concurso e posse dos últimos juízes da Justiça Militar e no interesse direto dos mesmos no desfecho dos processos. A fundamentação é manifestamente delirante. Como os salários dos magistrados e promotores de justiça ou eventuais irregularidades no concurso para o ingresso na magistratura da justiça especializada pode interferir na imparcialidade dos julgadores? Não se pode estabelecer a mínima relação entre os salários ou o concurso e uma atuação parcial dos juízes nos casos concretos submetidos a julgamento. A afirmação de que todos os promotores e todos os juízes da justiça especializada possuem interesse direto nas causas criminais nas quais estão envolvidos os clientes da advogada é tão divorciada da realidade que não pode ser considerada uma defesa técnica. É uma defesa manifestamente delirante, nunca uma defesa técnica. Por que razão todos os promotores e juízes atuariam em conluio pra prejudicar os clientes da advogada? Não existe uma explicação minimamente razoável e que possa merecer credibilidade. Nas exceções de suspeição julgadas, com base no art. 51 do Código de Ética e Disciplina da advocacia, determino se oficie à Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, encaminhando cópia do presente acórdão e das certidões lavradas pela Diretoria Judiciária e pela Corregedoria da Justiça Militar para conhecimento dos atos praticados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, OAB/MG 174.381, que, em tese, podem caracterizar a infração disciplinar prevista no inciso XXX do art. 34 da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994. A alegação, repetida em todos os processos em que a referida atua, sem amparo em qualquer elemento concreto da realidade, não merece a menor credibilidade. Violação ao princípio da presunção de inocência O apelante defende que a condenação ocorreu sem base probatória sólida, ignorando a falta de evidências materiais do crime. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A afirmação não corresponde à realidade dos fatos. O conjunto probatório confere lastro seguro para a condenação, pela pertinência, peço vênia para transcrever a fundamentação da r. decisão condenatória: DO CRIME DE CRÍTICA INDEVIDA COMETIDO EM 12/04/2021 A materialidade está comprovada pelo vídeo disponibilizado no Youtube e intitulado "Parte 1 SOCORRO 12 de abril de 2021 SOCORRO” (Evento 10, VÍDEO2 do IPM), em que o réu criticou publicamente ato de seus superiores e assuntos atinentes à disciplina militar: “Ninguém tomou providências quanto a isso. [...] a todo momento percebe-se um comportamento diferente daquilo que nós, militares, presenciamos no dia a dia. Ou seja, eu cheguei para fazer o registro e estão tentando interferir na ocorrência, querendo citar ou cercear o meu direito de falar, falando que já está bom”; “Não enviaram viatura, liguei pro 190. Fiz contato com Senhor Sargento Valdeir, fiz contato com o senhor Tenente.. Salvo engano, Senhor Tenente Jefferson, onde não me permitiram o envio de viatura para que eu tomasse as providências de maneira imediata, falando que não poderia deslocar viatura, uma vez aí que não haveria providências a serem tomadas. Diante disso, eu dei voz de prisão ao Senhor Capitão Ulisses, na presença do Senhor Tenente Coronel Lopes, bem como de outros dois cabos, que não estou recordando nome agora, mas tenho o nome deles aqui, e até o presente momento ninguém tomou providências quanto a isso.”; “e pasmem os senhores, quando da confecção, da tentativa de arrumar a minha senha da intranet para ‘mim’ poder ter acesso, as senhas enviadas pelo centro de tecnologia e sistemas estavam escritas o seguinte, as pré-senhas, qual é a senha, as senhas que eles fazem, que o sistema lança pra gente, ASSASSINADO280, é... Qual que é a outra? SANGRAR696, ou seja, se tirar o 6, fica 66 e a outra, salvo engano, 280DEIXAR.”, “Até o presente momento o Sr. Coronel não chegou e o Sr. Capitão Mayrinck lá, ó, tá vendo? Sr. Capitão Mayrinck não me permitiu, falando que não ia chamar o comandante do batalhão. Se não vai chamar o comandante do batalhão, chama o comandante-geral, nós temos que resolver isso aqui. O que aconteceu aqui hoje são crimes graves. Nós não podemos aceitar isso mais.”. No mais, durante todo o vídeo é possível verificar outros inúmeros trechos em que resta claro que o réu criticou, de forma pública, assunto atinente à disciplina militar. Os ofendidos, em juízo, afirmaram, ainda, que os vídeos circularam por meio de terceiros, atingindo, inclusive, militares da reserva e civis: “Meu pai que mora no interior, aposento, me liga. ‘Christian, o que aconteceu?’ Nada, por quê? Aí meu pai me falou. E também o pessoal, meus colegas de serviço do 5º Batalhão na época, ficaram sabendo disso. Aí eu pensei ‘opa, deve ter alguma coisa aí’, aí eu cliquei em uma rede social e vi o vídeo lá com o Senhor Capitão Mayrinck, alguma coisa. Essas coisas ruins eu procuro não guardar, mas eu vi que, de fato, ele havia colocado meu nome em redes sociais, exposto minha imagem, meu nome” (Evento 288, ÁUDIO/VÍDEO2), “Eu tomei conhecimento porque, acho que umas pessoas, depois de muito tempo, ‘comentou’ que tinha visto no Youtube” (Evento 288, ÁUDIO/VÍDEO3), “Recebi diversas ligações de colegas, que eu sou conhecido em Belo Horizonte, que eu trabalhei em várias companhias e unidades. Fiquei preocupado, porque ali ele não relatou a verdade no vídeo" (Evento 235, ÁUDIO/VÍDEO5). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 A autoria tampouco deixa dúvidas, uma vez que foi o réu, Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, o militar que aparece no referido vídeo e é o militar que publicou em sua própria conta no Youtube, conforme verifica-se no link https://youtu.be/7q0u92j-mwc?si=DeTTFPRTi3dSVlmD. Os ofendidos ouvidos nos autos reiteraram o que foi informado por eles em sede de instrução do IPM: “Eu lembro que ele [Cb PM Cleines] falava que eu tinha deixado de anotar medidas lá, em detrimento à atitude do Capitão Ulisses” (Evento 235, ÁUDIO/VÍDEO4). Em outras passagens, o réu aparece em áudio e vídeo, confessando ser ele a pessoa do vídeo: "Senhores, tudo bem? Aqui quem fala é Cabo Cleines. Hoje é dia 12 de abril de 2021." (Evento 10, VÍDEO2 do IPM). A análise do vídeo dá conta de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal em comento. Comprovada a materialidade e a autoria, é o caso de se analisar a tipicidade, que, na doutrina de Fernando Galvão, é "a qualidade conferida à conduta que encontra precisa descrição no modelo abstrato" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal - Parte Geral, 17ª edição, Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2024, pp. 259 e 267, g.n.). Faz-se necessário, então, realizar breve incursão na tipicidade do crime de publicação ou crítica indevida, especialmente acerca de sua constitucionalidade. Sobre o crime de crítica indevida, o art. 166 do Código Penal Militar prevê: Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Tal dispositivo tutela a disciplina militar, conforme destaca a doutrina (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021, fls. 249): Tutela-se a disciplina militar. Publicar é tornar algo público, notório, conhecido de várias pessoas. Volta-se a conduta ao ato ou documento oficial, sem licença. Noutros termos, o agente produz, por exemplo, um documento de cunho oficial, que poderia ser válido, desde que houvesse autorização para tanto. No cenário da disciplina militar, a produção de algo, mesmo oficial, depende de licença prévia. A segunda parte do tipo abrange a conduta de criticar (censurar, tecer comentários negativos) no tocante a ato de superior ou assunto ligado à disciplina militar, bem como a resolução do Governo. Tal crítica, para constituir crime, deve ser pública, portanto de conhecimento abrangente, envolvendo várias pessoas. Não se desconhece que referido crime é objeto de intensas críticas doutrinárias, em razão da possível violação ao direito fundamental à liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV: "IV - é TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;". Ocorre que o E. Supremo Tribunal Federal, em recente decisão, julgou constitucional a previsão deste crime. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 475/DF, sob Relatoria do Ministro Dias Toffoli, decidiu-se (g.n.): Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Artigo 166 do Decreto-Lei n. 1.001, de 21 de outubro de 1969. Código Penal Militar. Crítica a ato de superior ou a assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo. Conduta tipificada como crime militar. Direitos fundamentais. Restrição à liberdade de expressão. Ponderação entre preceitos fundamentais. Norma compatível com o sistema normativo-constitucional vigente. Possibilidade de que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto. Aferição da presença de todas as elementares do tipo penal. Improcedência do pedido. 1. As normas constitucionais devem ser compreendidas de modo que a elas seja dada máxima efetividade, sem se olvidar da coerência que o sistema impõe. Precedentes. 2. Na espécie, está-se diante de dispositivo do Código Penal Militar que proíbe os militares de criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do governo, sob pena de detenção. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se debruçar sobre matéria relacionada à ponderação entre o preceito da liberdade de expressão e os postulados da hierarquia e da disciplina, sob o prisma das carreiras policiais, cuja lógica, mutatis mutandis, em tudo se aplica ao presente caso (v.g., ADPF n. 353, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 21/6/21, publicado no DJe de 30/6/21). 3. A livre manifestação de ideias, quaisquer que sejam ? mesmo que envolvam críticas e protestos ?, é condição sine qua non para o amadurecimento do sistema democrático e para o desenvolvimento da sociedade pluralista pretendida pelo legislador constituinte. No entanto, na linha do entendimento já firmado pela Corte, há que se atentar para a singularidade das carreiras militares, sejam elas policiais ou propriamente militares, que igualmente são subservientes aos postulados da hierarquia e da disciplina, e cujas limitações “visam a atender à supremacia do bem coletivo em detrimento de interesses particulares, até pela força, se necessário” (ADI n. 6.595, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 5/8/22). 4. A previsão normativa em apreço não ofende, a priori, os princípios e valores constitucionalmente protegidos. Ao reprimir a crítica dos militares “a atos de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade. Nada obsta, todavia, que sejam analisadas e sopesadas todas as circunstâncias de cada caso concreto, a fim de se aferir se estão presentes todas as elementares do tipo penal. 5. Pedido julgado improcedente, tendo em vista a recepção do art. 166 do Código Penal Militar. Tem-se, então, que o vídeo publicado pelo réu sob o título "Parte 1 SOCORRO 12 de abril de 2021 SOCORRO” demonstra a realização de críticas a seus superiores hierárquicos e à disciplina militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE CRÍTICA INDEVIDA OU PUBLICAÇÃO (ART. 166 DO CPM) – COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO (MATERIALIDADE) – CONDENAÇÃO MANTIDA – NÃO CONCESSÃO DO SURSIS PENAL POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO - Processo n. 0001756-30.2017.9.13.0001; Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino; Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho; Julgamento (unânime): 01/09/2020; Publicação: 17/09/2020. Vale destacar, ainda, que não é papel deste Juiz, neste momento, avaliar a procedência ou improcedência dos dizeres do referido vídeo. O objeto jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 166 é a autoridade militar, sendo certo que qualquer crítica desfavorável realizada de forma pública, que atinja esses princípios, se amolda no referido tipo penal. Enio Luiz Rossetto destaca nesse mesmo sentido (ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. RB 238. Publicação ou crítica indevida): [...] criticar publicamente ato de superior, assunto disciplinar ou resolução do Governo. Criticar é verbo que designa emitir juízo de censura sobre determinado objeto ou assunto. A ilicitude ocorre quando a crítica é desfavorável, de modo a atingir a autoridade ou a disciplina militar. Crime de forma livre, a crítica pode ser verbal, escrita ou por meio de correio eletrônico. A crítica pode recair sobre ato de superior, significando que o militar inferior criticou a decisão ou a medida tomada pelo superior hierárquico. O ato do superior pode versar ou não sobre serviço. É objeto da crítica o assunto referente à disciplina militar, que pode ser a aplicação de uma sanção ou mesmo a forma como o superior dispensa o tratamento disciplinar aos subordinados. Por fim, a crítica pode recair sobre resolução do Governo, entendida em sentido lato como decisão ou determinação do Poder Executivo. A crítica deve ser pública. Criticar publicamente é criticar de forma aberta e para o conhecimento geral. Portanto, tem-se que restou comprovada a materialidade e a autoria para o crime de crítica indevida, uma vez que foi o réu quem criticou seu superior e a própria Polícia Militar de forma pública e sem autorização. DO CRIME DE CRÍTICA INDEVIDA COMETIDO EM 22/04/2021 A materialidade está comprovada pelo vídeo disponibilizado no Youtube e intitulado "Parte 2 SOCORRO DO COPOM, CORREGEDORIA PMMG, 5BPM, DTS, CTS da PMMG", em que o réu criticou publicamente ato de seus superiores e assuntos atinentes à disciplina militar (Evento 10, VÍDEO30 do IPM). Neste vídeo, há críticas à instituição Polícia Militar de Minas Gerais e a diversos superiores: "é muito triste eu como policial militar estar aqui, gravando um vídeo relatando diversos crimes, né, supostos crimes, que ocorreram em meu desfavor desde a minha chegada na DTS, onde cercearam meu direito de poder ir ao sanitário, onde, lamentavelmente, fiz as minhas necessidades fisiológicas nas minhas vestes.”; “onde foi dado voz de prisão para um policial militar, Senhor Capitão Ulisses e o Ten Cel Lopes não me concedeu nenhuma postura no sentido de realmente TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 buscar a verdade e ratificar aquela voz de prisão que foi realmente dita em momento oportuno e latente, na presença de outros dois policiais militares”; “A senhora Tenente Patrícia, que era CPU, requeri dela, para providências, no sentido de deslocar em tempo hábil, antes do término do horário de expediente para poder conseguirmos dar continuidade às ações que estavam sendo desencadeadas desde a minha chegada, não ocorreu”; “Onde eu fiz o contato com o Tenente Dênio, da Corregedoria da Polícia Militar, requerendo, informando tudo isso, e infelizmente não aconteceu”; “Chegou ao local da base comunitária da região ali da Gameleira, próximo ao hospital Galba Veloso, o senhor Capitão Mayrinck, para quem não sabe, ele era o responsável pela coordenação do turno, da supervisão, e ele, em conversas paralelas com o Sargento Nolan, que era responsável por confeccionar minha ocorrência, que já estava ali há mais de uma hora fazendo meu registro, infelizmente, após uma dessas conversas, o Senhor Sargento Nolan chegou até o presente momento e disse que não iria mais dar continuidade ao registro da minha ocorrência, sendo que eu tinha diversos outros fatores a serem ditos. Diante disso, foi encerrada minha ocorrência. Eu questionei o Sr. Sargento Nolan o motivo pelo qual foi encerrado, ele não me respondeu, apenas gesticulando isso na presença da testemunha do Cabo que estava de serviço com ele na base comunitária. Desloquei até a presença do Sr. Capitão Mayrinck, onde questionei ele sobre tudo isso que estava acontecendo, coloquei ele a par de todos os crimes que supostamente haviam ocorrido em meu desfavor, bem como na presença do Sr. Sgt David. Eu recebi inúmeras mensagens que as pessoas estão falando: se ocorreu comigo, que sou policial militar, que sou conhecedor dos meus direitos, o que é que pode vir a acontecer com o cidadão que não tem o conhecimento de seus direitos.”; “o que está acontecendo aqui é altamente prejudicial”. Destaca-se que, além das críticas individualizadas acima, o vídeo contém outros inúmeros trechos em que resta claro a crítica, de forma pública, referente a assunto atinente à disciplina militar. Ademais, os ofendidos, confirmaram os termos de seus depoimentos prestados no IPM, inclusive no que se refere aos vídeos publicados pelo réu (Evento 288, ÁUDIO/VÍDEO2, Evento 235, ÁUDIO/VÍDEO3, Evento 235, ÁUDIO/VÍDEO4 e Evento 235, ÁUDIO/VÍDEO5). A autoria tampouco deixa dúvidas, uma vez que foi o réu, Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, o militar que aparece no referido vídeo e é o militar que publicou em sua própria conta no Youtube, conforme verifica-se no link https://youtu.be/M8IgLeCtwjY?si=pE3x23dQDdjazXeZ. Os ofendidos ouvidos nos autos reiteraram o que foi informado por elas em sede de instrução do IPM: “soube do meu pai, que está no interior, que o Cleines havia me filmado e divulgado as imagens" (Evento 288, ÁUDIO/VÍDEO2). “Posteriormente, alguns militares da própria Corregedoria me comentaram que o Cabo Cleines havia postado nas redes sociais alguns vídeo, dizendo, da forma que ele viu isso aí [...]” (Evento 288, ÁUDIO/VÍDEO6). Em outras passagens, o réu aparece em áudio e vídeo, confessando ser ele a pessoa do vídeo: "E aí meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Cabo Cleines e hoje é dia 18 de abril de 2021. Senhores, eu vim fazer um apanhado de tudo o que aconteceu comigo no dia 12 de abril de 2021." (Evento 10, VÍDEO30 do IPM). A análise do vídeo dá conta de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal em comento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Da mesma forma, quando da análise do crime de crítica indevida cometido em 12/04/2021, faz-se necessário remeter aos comentários e análises da tipicidade já lançados anteriormente nesta sentença. Portanto, tem-se que restou comprovada a materialidade e a autoria para o crime de crítica indevida, tendo em vista que o réu criticou diversos atos de superiores, além da disciplina da Polícia Militar de forma pública e sem autorização. DO CRIME DE CRÍTICA INDEVIDA COMETIDO EM 28/04/2022 A materialidade está comprovada pelo vídeo publicado no Youtube e intitulado "Parte 3 SOCORRO DO COPOM, CORREGEDORIA PMMG, 5BPM, DTS, CTS DA PMMG DESDOBRAMENTO", em que o réu criticou publicamente ato de seus superiores e assuntos atinentes à disciplina militar (Evento 10, VÍDEO29 do IPM). Neste vídeo, há críticas à instituição Polícia Militar de Minas Gerais e a seus superiores: “a maioria das perguntas feitas pelo Ten Cel Alysson foram a respeito da minha conduta. Ele sequer se preocupou a respeito da conduta da senhora Tenente Patrícia, que era CPU do 5º Batalhão no dia. Ele sequer se preocupou com a conduta do Sr. Capitão Mayrinck, que era supervisão no dia do fato. Ele sequer se preocupou a respeito de todas as particularidades no que diz respeito a ações, omissões e feitos.”. A autoria tampouco deixa dúvidas, uma vez que foi o réu, Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, o militar que aparece no referido vídeo e é o militar que publicou em sua própria conta no Youtube, conforme verifica-se no link https://youtu.be/n9oJxptTXeQ?si=yb0leigEIbN3xEkC. Os ofendidos ouvidos nos autos confirmaram o que foi informado por eles em sede de instrução do IPM: “Tive acesso. Inclusive, esse vídeo fez parte do procedimento, do RIP, o qual foi anexado.”, “Teve um impacto. Recebi várias ligações de amigos, de pessoas questionando, algumas até duvidando em relação ao que foi dito nesse vídeo. Em relação à minha pessoa, fiquei profundamente chateado, porque eu conduzi os procedimentos da forma mais profissional possível” (Evento 235, ÁUDIO/VÍDEO3). “Alguns colegas de turno fizeram contato comigo, ‘o que aconteceu aí, vi um vídeo na internet que fala que você teria deixado de tomar providência aí, em relação a um fato’” (Evento 235, ÁUDIO/VÍDEO4). Em outras passagens, o réu aparece em áudio e vídeo, confessando ser ele a pessoa do vídeo: "[...] referente àquele ato, àquelas ações que ocorreram comigo [...] ." (Evento 10, VÍDEO29 do IPM). A análise do vídeo dá conta de que a conduta do réu se amolda ao tipo penal em comento. Da mesma forma, quando da análise dos crimes de crítica indevida cometidos em 12/04/2021 e 22/04/2021, faz-se necessário remeter aos comentários e análises da tipicidade já lançados anteriormente nesta sentença. Portanto, tem-se que, mais uma vez, restou comprovada a materialidade e a autoria para o crime de crítica indevida, já que o réu quem criticou seu superior e a própria Polícia Militar de forma publica e sem autorização. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A longa transcrição permite concluir que a decisão impugnada examinou com minudência o conjunto probatório e fundamentou concretamente a condenação proferida. O princípio da inocência se aplica aos casos em que o conjunto probatório não permite concluir pela ocorrência da prática criminosa. No caso, o conjunto probatório supera a dúvida razoável e chega ao ponto de conferir lastro seguro para a caracterização dos crimes imputados na inicial acusatória. O argumento não pode ser acolhido diante da realidade processual. Irregularidades Processuais O apelante sustenta a ocorrência de manipulação de vídeos e provas nos autos, destacando que trechos cruciais foram omitidos no Inquérito Policial Militar (IPM). Nenhum elemento de prova ampara tal afirmativa. Absolutamente nenhum elemento. Mais uma vez, as alegações divorciadas da realidade, sem amparo em provas, não merecem qualquer credibilidade. O apelante ainda critica a atuação dos advogados dativos e defensores públicos que atuaram no processo, alegando prejuízo à ampla defesa. Como ficou bem descrito no relatório, o afastamento dos diversos defensores do processo foi causado pela atuação do próprio apelante. A estratégia defensiva de impedir a atuação dos operadores do direito para impedir a tramitação regular do processo foi pormenorizadamente examinada no julgamento das Exceções de suspeição n. 2000640-02.2024.9.13.003 e n. 2000663-48.2024.9.13.0002, por esta e. Câmara. Para além da atuação defensiva intimidatória, a acolhida do argumento não pode ser aceita em razão do disposto no art. do Código de Processo Penal Militar, que peço vênia para transcrever: Art. 501. Nenhuma das partes poderá argüir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa. O apelante ainda questiona a conduta do Ministério Público, que dispensou testemunhas importantes, prejudicando a defesa. O argumento também não merece acolhida. Se o Ministério Público dispensou a oitiva de testemunhas que podem prestar informações relevantes para a defesa, cabia à defesa do apelante requerer a oitiva da testemunha, que é testemunha do juízo e não do Ministério Público. Não é possível acolher os argumentos. Dosimetria da pena Considera a pena imposta desproporcional e arbitrária, afirmando que não há justificativa para o agravamento da pena-base. Mais uma vez, a alegação é infundada e divorciada da realidade dos fatos. A respeitável decisão impugnada fundamentou consistentemente a dosimetria da pena e considerou, adequadamente a gravidade das condutas, que são ofensivas a seus superiores, em razão do exercício de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 suas funções, atingindo a credibilidade de instituição essencial à defesa do Estado Democrático de Direito. As ofensas proferidas atingem igualmente a pessoa dos militares e a instituição que atua de maneira relevante para a defesa da sociedade mineira. Cabe observar que o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 166 (publicação ou crítica indevida), por 3 (três) vezes, em crime continuado (art. 80 do Código Penal Militar). A aplicação do instituto do crime continuado, com a versão atualizada e mais benéfica ao condenado, demonstra o cuidado para evitar excessos na intervenção punitiva. A dosimetria da pena foi concreta e consistentemente fundamentada, não havendo reparos a fazer. Alteração da verdade processual O apelante sustenta que a sentença utilizou falsa fundamentação e ignorou provas que beneficiavam o apelante. A argumentação é característica da atuação da advogada e já percebida por todos os magistrados da Justiça Militar na análise dos demais feitos em que atua. Em sua argumentação, qualquer entendimento ou decisão que contrarie os seus interesses é falsa. Em essência, a argumentação que utiliza imputação da prática de crime não se distingue da que fundamenta a acusação formulada na denúncia. No contexto da atuação defensiva, todos os juízes que intervieram no processo cometeram crime de falsidade documental na confecção da sentença. A imunidade judiciária, prevista no § 3º do art. 1º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, segundo o qual "no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei", a princípio, exime de responsabilidade penal a atuação defensiva. No entanto, mais uma vez, se entende por que a argumentação utilizada não merece a menor credibilidade e a pretensão recursal não pode ser acolhida. Absolvição por atipicidade da conduta O apelante ainda sustenta que a expressão da verdade, no caso concreto, não configura crime de calúnia. A tipicidade da conduta foi exaustivamente examinada pelo Conselho de Justiça e os fundamentos da decisão consistentemente registrados na sentença e transcritos em parte anterior do presente voto. A defesa que se fundamenta na exceção da verdade se expressa por rito próprio, que não foi pleiteado nem instaurado. A alegação de que as ofensas proferidas pelo apelante são verdadeiras não encontra qualquer amparo nos elementos de prova constantes dos autos. O conjunto probatório produzido provou exatamente o contrário: as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 ofensas proferidas caracterizam crimes graves, para os quais não há excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso para manter a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator